Tribunal: STF
Processo: AI 67836
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
MATÉRIA TRABALHISTA A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR NÃO VERSAR MATÉRIA
CONSTITUCIONAL - ERRO MANIFESTO NA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO,
FUNDADO EM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL, A VISTA DO QUE
DISPÕE O ART. 143 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.